Tribunal: TJBA
Processo: 8155610-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155610-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILZETE GOMES SANTOS

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALSO PLANO COLETIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. TEORIA DO FALSO PLANO COLETIVO COMO INSTRUMENTO DE ANÁLISE DA ABUSIVIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para declarar a abusividade de reajuste em plano de saúde, aplicar índices da ANS, determinar repetição do indébito e condenar por danos morais.

III. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

IV - A alegada omissão sobre base de dados atuariais não procede, pois o acórdão analisou detidamente os elementos caracterizadores do falso plano coletivo, sendo desnecessária análise pormenorizada de documentação que não afasta a conclusão sobre a natureza individual disfarçada da contratação.

V - O reconhecimento da teoria do falso plano coletivo não configura julgamento extra petita, constituindo premissa lógica necessária para análise da abusividade do reajuste pleiteada, sendo instrumento jurídico para determinar a regulamentação aplicável ao contrato.

VI -As demais alegações de omissão sobre liberdade contratual e consequencialismo não procedem, pois o acórdão fundamentou adequadamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a proteção do consumidor hipossuficiente.

VII. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8155610-64.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargantes
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
e como Embargada
GILZETE GOMES SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.